Tribunal: TJDFT
Processo: 0710722-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REGIME DE COPARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
1. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS consiste em uma autarquia em regime especial, tendo como finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde (GDF-SAÚDE-DF), conforme artigos 1o e 2o, da Lei Distrital n.o 3.831/2006; inaplicabilidade do CDC, na forma da Súmula 608 do STJ.
2. Nos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos devem estar expressos com clareza dispositivos que indiquem, dentre outros, o percentual de coparticipação do beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica, na forma do art. 16, inciso VIII, da Lei n.o 9.656/1998.
3. O STJ possui entendimento assente de que a contratação de coparticipação para tratamento de saúde, seja em percentual ou seja em montante fixo, desde que não inviabilize o acesso ao serviço de saúde, é legal (REsp 1.947.036/DF, Rel. ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
4. A Lei Distrital n.o 3.831/2006 estabelece que o beneficiário contribuirá com uma parte das despesas por meio de coparticipação (art. 13, § 5o); no mesmo sentido, dispõem o Decreto n.o 27.231/2006 (art. 25, inciso I, e art. 29) e a Portaria n.o 64, de 23 de maio de 2023, que trata sobre a forma em que se dará a coparticipação.
5. As normas distritais estão em consonância com a Lei dos Planos de Saúde, razão pela qual necessária a reforma da sentença para que seja explicitado que a realização do procedimento cirúrgico requerido deve observar o que dispõem a Lei n.o 9.656/1998, a Lei Distrital n.o 3.831/2006, o Decreto n.o 27.231/2006 (art. 25, inciso I, e art. 29) e a Portaria n.o 64, de 23 de maio de 2023, especificamente quanto ao regime de coparticipação.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada tão somente para explicitar que a realização do procedimento cirúrgico requerido deve observar o que dispõem a Lei n.o 9.656/1998, a Lei Distrital n.o 3.831/2006, o Decreto n.o 27.231/2006 (art. 25, inciso I, e art. 29) e a Portaria n.o 64, de 23 de maio de 2023, especificamente quanto ao regime de coparticipação. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a isenção legal, e honorários advocatícios, já que ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.09/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009).